Tribunal: STF
Processo: ARE 1437040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ITBI. Artigo 37, § 4º, do CTN. Isenção. Verificação dos requisitos para a concessão da benesse tributária. Súmula nº 279 do STF.



    1. O Tribunal a Quo entendeu, no que diz respeito à aplicação do § 4º do art. 37 do CTN, que a agravante não comprovou que a transmissão do imóvel ocorreu juntamente com a transferência da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, conforme exigido pelo dispositivo legal.



    2. Infirmar as conclusões da Instância de Origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.